Tribunal: TJSP
Processo: 2328557-84.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PÚBLICO – CONTRATO DE CONCESSÃO.
LEI 4.545, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1998, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE ORIGEM PARLAMENTAR – NORMA MUNICIPAL QUE "OBRIGA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVICO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA A MANTER, DIARIAMENTE, NO MESMO HORÁRIO DE ABERTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SERVICO DE PARAMÉDICO NO VELÓRIO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PÚBLICO – CONTRATO DE CONCESSÃO.
LEI 4.545, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1998, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE ORIGEM PARLAMENTAR – NORMA MUNICIPAL QUE "OBRIGA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVICO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA A MANTER, DIARIAMENTE, NO MESMO HORÁRIO DE ABERTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, SERVICO DE PARAMÉDICO NO VELÓRIO MUNICIPAL" – INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 5o, 24, § 2o, 2, E 47, XIV, E 117, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO – MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FANANCEIRO DO CONTRATO DE LICITAÇÃO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.